Tribunal: TJMT
Processo: 1005556-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005556-46.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THIERRY ALVES VIEIRA - CPF: 071.743.541-57 (REQUERENTE), 2a VARA DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL N.
1005556-46.2024.8.11.0000

Requerente:
Thierry Alves Vieira

Requerido:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Ementa: PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, contra acórdão que manteve sentença condenatória por tráfico de drogas e afastou o benefício do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a condenação seria contrária à evidência dos autos, vez que a busca domiciliar que resultou na apreensão da droga teria sido realizada sem autorização judicial e se a elevação da pena-base seria desproporcional.

III. Razões de decidir

3.

A revisão criminal não pode ser manejada como segunda apelação.

4.

A revisão criminal tem natureza excepcional, sendo cabível apenas para sanar grave erro judicial.

5.

Não se admite a revisão criminal quando se estiver diante de interpretação razoável da Lei Penal.

6.

O pedido de revisão criminal busca a aplicação retroativa de modificação de jurisprudência.

7.

A contrariedade entre a sentença e a Lei Penal deve ser manifesta, inequívoca.

8.

A ação revisional não pode ser conhecida quando se pretenda a reforma de questão já enfrentada e decidida.

IV. Dispositivo e tese

9.

Não conhecimento da ação.

Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não se presta à reapreciação de matéria já decidida em sede de apelação, nem para fins de aplicação retroativa de modificação de jurisprudência."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I.

R E L A T Ó R I O

REVISÃO CRIMINAL N.
1005556-46.2024.8.11.0000

Requerente:
Thierry Alves Vieira

Requerido:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Relatório.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Thierry Alves Vieira, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal desta Corte, nos autos da Apelação Criminal no 1001327-46.2020.8.11.0012.

O acórdão objurgado proveu o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e readequar as penas do requerente para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).

Em suas razões, o requerente sustenta, em síntese, que a condenação seria contrária à evidência dos autos, vez que a busca domiciliar que resultou na apreensão da droga teria sido realizada sem autorização judicial e sem fundadas razões anteriores à medida que indicassem a ocorrência de crime de tráfico de drogas em estado de flagrância, mostrando-se ilícita, por isso, a busca domiciliar, a apreensão das drogas, bem como todas as demais provas derivadas.

Destaca que a fuga, por si só, não justifica a entrada forçada da polícia na casa sem mandado judicial ou autorização do morador, conforme jurisprudência atualmente dominante.

Postula, por isso, a nulidade da medida e, por derivação, a nulificação de todas as outras provas, com a consequente absolvição do revisionando.

Alega, ainda, que a elevação da pena-base em razão da variedade e natureza do entorpecente seria desproporcional, bem como que o peticionante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, porque o benefício foi afastado diante da existência de ações socioeducativas instauradas para apurar ato infracional.

Diante do exposto, requer a procedência da revisão criminal para que seja absolvido ou, subsidiariamente, readequadas as penas, com o restabelecimento do tráfico privilegiado.

Verifico que o trânsito em julgado do acórdão combatido ocorreu em 18 de outubro de 2021, conforme certidão anexada aos autos (Apelação Criminal no 1001327-46.2020.8.11.0012 – ID 106004496).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo douto Promotor Designado, Wesley Sanchez Lacerda, recomenda o conhecimento parcial e, nessa medida, a improcedência da revisional
. Confira-se a ementa do parecer:

“Revisão Criminal – Tráfico de Drogas – Causa de pedir: condenação contrária à evidência dos autos, sob a assertiva de nulidade da busca domiciliar; desproporcionalidade da pena-base e cabimento do tráfico privilegiado – Pedido de absolvição ou readequação das penas – Fundada suspeita de tráfico de drogas – Abordagem policial após denúncias anônimas de utilização do imóvel para comercialização de drogas – Monitoramento e diligências – Abordagem em via pública – Agente em atitude suspeita, dispensando objeto e adentrando rapidamente no local – Garantia da segurança pública – Premissa do STF – Legitimidade da situação de flagrância e atuação policial – Teses de dosimetria [pena-base e tráfico privilegiado] rechaçadas no julgamento da apelação – Pretensão de reexame de matéria – Segunda apelação – Inadmissibilidade – Extinção no ponto – Decisão do TJMT – Parecer pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pela improcedência da ação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025